Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de ameaça (por duas vezes). Violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar. Pai, filha e ex-companheira. Materialidade e autoria presentes. Insuficiência probatória não demonstrada. Alegação defensiva de ausência de dolo por força de embriaguez voluntária. Improcedência. Teoria da actio libera in causa. Estado de ânimo do agente. Irrelevância para fins de consumação das condutas delitivas. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 61, II, f). Fração majorante de 1/6. Pena intermediária reduzida. Concurso material. Pena unificada redimensionada. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.